Tribunal: CARF
Processo: 10725.000492/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE CURSO DE IDIOMAS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo legal pertinente. Impossibilidade de dedução pela falta de previsão legal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Comprovação de saques em conta salário para quitação de despesas em espécie.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede impugnatória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.000492/2010-00
ACÓRDÃO
2002-009.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA PAULA PEÇANHA PASSOS BRANDÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE CURSO DE IDIOMAS.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
determinado pelo dispositivo legal pertinente. Impossibilidade de dedução
pela falta de previsão legal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Comprovação de saques em conta salário para
quitação de despesas em espécie.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000492/2010-00
2
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar apenas a glosa de dedução indevida de despesas
médicas.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 83 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 72 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação da contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Despesa de Instrução e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento em que foi
exigido o imposto suplementar, relativo ao ano-calendário 2008 de R$4.627,66,
em virtude da apuração de dedução indevida de despesas médicas e dedução
indevida de despesas com instrução. A descrição dos fatos e o enquadramento
legal se encontram na notificação de lançamento.
A contribuinte, às fls. 03 a 04, impugna tempestivamente o lançamento.
1 - Dedução indevida com Despesas de Instrução
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000492/2010-00
3
O valor da infração de R$ 3.444,58 se refere a despesas próprias da contribuinte
junto a Sociedade Universitária Gama Filho (R$ 2.946,00) e com seu filho e
dependente Matheus Passos Gregório (R$ 1.421,23), conforme comprovantes em
anexo.
2 – Dedução indevida com despesas médicas
Argumenta que as despesas são próprias da impugnante e de seu filho e
dependente Matheus.
Anexa os comprovantes das despesas médicas e argumenta que: “quanto aos
recibos dos profissionais de pessoa física os valores foram pagos em espécie,
segue extratos dos últimos 6 meses/2008, pois a referida conta é conta salário e
não possuo cheque, realizo apenas saque p/pgto. Segue também a solicitação do
extrato dos seis meses anteriores de 2008, mas a previsão de entrega de tais
extratos é para o dia 01 de julho de 2010.
Saliente-se que até a presente data não foram anexados os referidos extratos da
conta salário da impugnante.
...
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
São dedutíveis como despesas com instrução os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativos à educação do contribuinte e de seus
dependentes.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
A despesa com aulas de idioma estrangeiro é indedutível por falta de previsão
legal.
DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os
pagamentos feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura
destas despesas, quando relativas ao próprio tratamento do contribuinte e ao de
seus dependentes e devidamente comprovadas com documentação hábil e
idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2014 (AR e-fls. 80), o sujeito
passivo interpôs, em 13/02/2014 (protocolo e-fls. 83/93), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a despesa com FBF Campos Idiomas Ltda. no valor de R$1.421,00 não é tributável
e as despesas com instrução estão comprovadas nos autos desde a impugnação.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000492/2010-00
4
b) as despesas médicas estão ora comprovadas nos autos através da juntada dos
extratos de sua conta salário (e-fls. 85 e ss.) e fazia pagamentos em dinheiro por não possuir
cheques, além do fato de alegar utilização de saldo de saques de meses anteriores em algumas
competências.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida com Despesa de Instrução no
valor de R$1.421,33 e de Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$9.404,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Dedução indevida de despesas com instrução
Relativamente às despesas com instrução, de acordo com o art. 81 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000, de 29 de março
de 1999, na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de
1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e
de seus dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
Consta da descrição dos fatos e enquadramento legal:
...
Valor informado na Declaração pela contribuinte: R$ 1.421,23.
Motivo: Despesa não dedutível na declaração de ajuste anual do IRPF/2009,
por ausência de previsão legal para a sua dedução como despesa com
instrução.”
...
A contribuinte requer seja considerado como despesa com instrução os
pagamentos efetuados a FBF Campos Idiomas Ltda. no valor de R$ 1.421,23
relativos a seu filho Matheus.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000492/2010-00
5
O art. 40 da Instrução Normativa IN SRF no 15, de 06/02/2001, assim dispõe:
Art. 40. Não se enquadram no conceito de despesas de instrução:
(...)
V - o pagamento de aulas de idiomas estrangeiros;
Tem-se, assim, expressamente vedada a dedução de despesas com cursos de
língua estrangeira, devendo ser mantida a glosa da dedução com despesas de
instrução.
Dedução indevida de despesas médicas
Com relação à dedução de despesas médicas, o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
O motivo da glosa foi: “tendo sido regularmente intimada, a contribuinte não
logrou comprovar a efetividade dos pagamentos, com relação aos valores
informados a título de despesas médicas na declaração de ajuste anual do
IRPF/2009.”
Na impugnação a interessada argumenta que os pagamentos às pessoas físicas
foram efetuados em moeda corrente nacional, uma vez que sua conta bancária
junto ao Banco Santander, é “conta salário”, não lhe sendo disponibilizado
cheques. Anexa os extratos da referida conta relativos aos meses de julho a
dezembro/2008, tendo solicitado (protocolo em fl. 39) os extratos relativos aos
meses de janeiro a junho de 2008. Até a presente data, os mesmos não foram
juntados s aos autos.
Analisando os extratos bancários (julho a dezembro/2008) e os recibos
apresentados, verifica-se que devem ser aceitas como comprovadas as seguintes
despesas médicas:
...
Portanto, o montante de R$ 4.041,00deve ser restabelecido como dedução a
título de despesas médicas.
...
Ora, não há dúvidas de que a glosa a título de dedução indevida de despesas com
instrução deve ser mantida, como acima esclarecido pela DRJ. Mas apresentando junto ao recurso
os extratos de sua conta corrente salário (e-fls. 85 e ss.), provas aceitas om relativização de sua
preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que
visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória, a
contribuinte demonstra saques condizentes para pagamentos em espécie de suas despesas
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.138 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10725.000492/2010-00
6
médicas ao longo de todo o ano calendário em questão, o que era questionado em Notificação de
lançamento e mantido pela primeira instância.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
parcial da pretensão recursal, mantendo a glosa a título de dedução indevida de despesas com
instrução e afastando a glosa restante a título de dedução indevida de despesas médicas.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
apenas a glosa de dedução indevida de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 103
DF CARF MF
Original